Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por R. C. COMÉRICIO DE ESTIVAS LTDA, em que aponta como autoridades coatoras a juíza de direito DELMA SANTOS RIBEIRO e o SECRETÁRIO DA RECEITADO DISTRITO FEDERAL. A decisão foi proferida no dia 3 de fevereiro de 2023, nos autos da Execução Fiscal de no 0704744-11.2022.8.07.0016, nos seguintes termos do Id 148549097, que tem como exequente o DISTRITO FEDERAL e como executada a ora agravante, confira-se : “Em atenção ao requerimento formulado no ID 148530660, determino a liberação do sigilo imposto à decisão de ID 137337980 e documentos correlatos, ressaltando que a determinação da medida encontra-se justificada na decisão, sendo necessária para garantir a eficácia da ordem exarada. Não obstante os argumentos apresentados, é imperioso mencionar que a oposição de exceção de pré-executidade não tem o condão de suspender a execução fiscal, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de nulidade da referida decisão e atos subsequentes. No tocante ao pedido de desbloqueio, INDEFIRO o pedido, uma vez que o Executado não apresentou qualquer documento apto a comprovar a impenhorabilidade dos valores ou, ainda, que a quantia em questão se destinava ao pagamento dos funcionários da empresa, conforme alegado. No mais, observa-se que o devedor foi devidamente citado e não pagou o débito, nem garantiu a execução no prazo legal. Contudo, pretende o deferimento de novo prazo para se manifestar sobre as opções de pagamento do débito, o qual se mostra incabível nesse momento processual. Após, a liberação do sigilo, intime-se a parte interessada e prossiga-se no cumprimento das determinações de ID 137337980.” Inicialmente, a impetrante requer lhe sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária, em conformidade à Súmula 481 do STJ, por estar a empresa atualmente impossibilitada de realizar quaisquer atividades, vez que todos os seus valores se encontram bloqueados. A impetrante alega que é pessoa jurídica que tem por objeto a prática da atividade de comércio varejista e atacadista e distribuição de calçados, vestuários e artigos esportivos. Aduz que no curso regular de suas atividades realiza operações de venda de mercadorias para consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados em outras Unidades Federativas (“UF”). Esclarece que, por determinação da Emenda Constitucional no 87/2015, do Convênio CONFAZ n° 93/2015 e da legislação estadual, a Impetrante é obrigada a recolher o Diferencial de Alíquota de ICMS (“DIFAL”), que consiste, em apertada síntese, na diferença obtida entre a alíquota interna da UF do destinatário e a alíquota interestadual. Relata que para sua surpresa as suas contas foram bloqueadas por meio de decisão prolatada no dia 3 de fevereiro de 2023 e que o bloqueio ocorreu no dia de pagamentos de funcionários, ensejando prejuízos irreversíveis à empresa. Afirma que, com o sigilo decretado, a Impetrante teve seu direito de defesa cerceado, não havendo quaisquer chances de realizar medidas que não ensejassem os respectivos bloqueios, atrapalhando fortemente o desenvolvimento e a realização de operações por parte da empresa. Assim, requer a concessão de medida liminar, com o imediato desbloqueio dos valores constantes na certidão do SISBAJUD, no montante de R$464.701,61, bem como que todos os atos subsequentes ao julgado sejam considerados nulos e, que o Juízo se abstenha de promover embaraço/obstáculo/empecilho aptos a impedir/atrasar o direito da impetrante, sob pena de multa diária no valor de R$50.000,00, nos termos do artigo 537, § 1o, do CPC. Ao final, requer que a presente demanda seja julgada totalmente procedente, confirmando-se a liminar a ser deferida. Inicialmente, destaco que o presente writ foi distribuído ao Desembargador Plantonista no dia 08 próximo passado, que entendeu não ser o caso de ser apreciado na sede de plantão, Id. 43328686. Os autos foram-me conclusos nesta data. É o relatório. Decido A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulado pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Lado outro, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, traz à parte o ônus no sentido de apresentar todo o acervo probatório apto a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. Ocorre que, pela via eleita, o impetrante questiona o sigilo imposto na decisão datada do dia 20/09/2022, Id. 137337980, que deu esse caráter à mesma, eis que o magistrado processante entendeu, naquela oportunidade, ser necessário para garantir eficácia a sua ordem. No entanto, após ter suas contas bloqueadas, atravessou petição, Id148530660, respondida pelo magistrado a quo, nos termos da decisão de Id. 148549097. Nessa ocasião, o juiz a quo indeferiu o pedido de nulidade daquela primeira deliberação, além de indeferir o pleito relativo ao desbloqueio dos valores, o que justificou na ausência de comprovação da impenhorabilidade do montante constrito. Em tal decisão, ainda foi determinada a liberação do sigilo decretado. Com efeito, nos limites desta cognição, não identifico fundamento suficiente para a concessão da medida liminar, porquanto não vislumbrado nos atos atacados, qualquer traço de ilegalidade ou, mesmo, o cerceamento de defesa mencionado, pois, conforme asseverou a autoridade dita coatora, “o devedor foi devidamente citado e não pagou o débito, nem garantiu a execução no prazo legal.” Ademais, não se pode perder de vista que, a análise deste writ enseja a produção de provas pré-constituídas sobre o contexto fático alegado pela impetrante. No entanto, nesta análise perfunctória, observo que ela, aparentemente, quedou-se inerte a esse respeito. Por sua vez, compreendo de ser imprescindível o prestígio do regular contraditório no âmbito do presente mandado de segurança. Em razão da situação observada nos autos, no que concerne ao bloqueio dos bens, concedo à impetrante os benefícios da justiça gratuita. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se ainda as autoridade impetradas e para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Esgotado o prazo legal supra, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Brasília, 09 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora